Tribunal: TJMT
Processo: 0000621-17.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000621-17.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIRO SCHENKEL - CPF: 372.491.181-53 (APELANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLINOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL
.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de

benefício
PREVIDENCIÁRIO
,

não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da Ação Previdenciária para a Concessão do Benefício de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Valdemiro Schenkel
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
j
ulgou improcedente o pedido inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, por não existir nexo de causalidade entre a patologia que acomete o autor e o desempenho das suas atividades laborativas.

Condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que pleiteou junto ao INSS pedido de auxílio-doença previdenciário – espécie 31, sendo o mesmo indeferido, mesmo sofrendo de “dorsalgia, espondiloartrose”.

Afirma que houve a comprovação da incapacidade total por meio dos laudos particulares, bem como pelo laudo pericial que atestou a existência de incapacidade total para o trabalho, não havendo qualquer controvérsia quanto a sua incapacidade laboral, seja ela advinda de doença ocupacional do trabalho ou degenerativa.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez ou alternativamente que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença, desde a data de sua cessação na via administrativa, 26/11/2012.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 1973835).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (Id. 2501712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, de plano, verifico a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a presente demanda, c
onquanto a ação, na origem, tenha sido proposta na Justiça Estadual, devendo ser declarada de ofício.

É que, no caso em tela, verifica-se que o Autor solicitou administrativamente o benefício de auxílio-doença – espécie 31 em 26/11/2012, uma vez que possui problemas de saúde, tais como: Lombalgia Crônica, Osteoartrose, além de problemas pulmonares devido ao tabagismo.

O laudo pericial oficial foi confeccionado em 13/01/2015 (Id. 1973652), do qual transcrevo os seguintes pontos que interessa no momento:

“[...] Quesitos:

1 – O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo desde quando?

R: Sim. Processo degenerativo da coluna lombar (Espondiloartrose) e protrusão discal em L4-L5 e L5-S1 com redução da amplitude dos formes neurais correspondentes. Quadro que vem evoluindo por mais ou menos 03 a 04 anos.

[...]

4 – Existe nexo causal entre as lesões advinda da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico dou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R: Não existe nexo causal. Trata-se de doença degenerativa.”

Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial, observo que a situação relatada nos autos
não decorre
de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da
competência
determinada pelas Súmulas 501 do STF:
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ,
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.

Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.

Como cediço, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Just
iça
Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

(destaquei)

É certo que, o § 3o do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo
Federal
, o que não é o caso dos autos (Capital).

Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste mesmo sentido segue a orientação jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
- PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA
FEDERAL
.
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício
PREVIDENCIÁRIO
, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”
(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
- AUXÍLIO DOENÇA - LOMBALGIA CRÔNICA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL
.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”

(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). (destaquei)

Dessa forma, cabe a Justiça
Federal

processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça
Federal
– Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 64, § 1o, do CPC/2015.

Com essas considerações
,
ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição
Federal
)
declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça
Federal

- Seção Judiciária de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020